Tribunal: TJES
Processo: 0000645-42.2015.8.08.0053
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Práticas Abusivas; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000645-42.2015.8.08.0053
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ATAIDES NUNES DE SOUZA
RECORRIDO: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0000645-42.2015.8.08.0053

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

ATAIDES NUNES DE SOUZA

RECORRIDO: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A., ADMINISTRADORA DE CARTAO DE TODOS COLATINA-ES LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: ALTO RIO NOVO – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por ATAIDES NUNES DE SOUZA contra decisão de fls. 185, que conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença interposto pela recorrida ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE TODOS COLATINA-ES LTDA, homologando os cálculos apresentados pela contadoria do juízo às fls. 182/184.

O recorrente, não conformado, pugnou pela reforma da sentença, sustentando que os cálculos apresentados pela contadoria do juízo não levaram em consideração a condenação das recorridas ao pagamento, em dobro, do valor de R$ 2.466,02 (dois mil reais, quatrocentos e sessenta e seis reais e dois centavos) a título de indenização por danos materiais, efetuando o cálculo apenas na forma simples.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O recorrente juntou aos autos declaração de hipossuficiência, solicitando a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitado de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Defiro, então, o pedido de justiça gratuita tendo em vista a presunção legal prevista no art. 99, §3º do CPC/2015.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Após análise detida dos autos e das razões recursais, entendo que assiste razão ao recorrente. Explico.

Veja-se,
in verbis
, o seguinte trecho do dispositivo da sentença de fls. 128/136:

“[...] JULGAR PROCEDENTE, o pedido inserto na exordial (tópico IV.2) pelo autor para CONDENAR as requeridas, solidariamente, a
pagar ao autor, em dobro, o valor de R$ 2.466,02
(dois mil reais, quatrocentos e sessenta e seis reais e dois centavos), a título de DANOS MATERIAIS por cobranças efetuadas entre junho de 2008 a julho de 2015, acrescido de correção monetária pelo INPC, desde a data do efetivo prejuízo/pagamento (súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso/cobrança (art. 398 do Código Civil)”

Examinando-se os cálculos apresentados pela contadoria do juízo (fls. 182/184), verifica-se que, de fato, tais cálculos estão equivocados, pois não levaram em consideração a repetição do indébito em dobro, de acordo com os termos do
decisum
acima transcrito.

Sem maiores delongas, portanto, concluo que foram homologados cálculos incorretos, devendo os mesmos serem refeitos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão de fls. 185, determinando que os autos retornem à contadoria do juízo, para que os cálculos dos valores devidos ao recorrente sejam adequadamente apurados, de acordo com os exatos termos do dispositivo da sentença de fls. 128/136.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)